Tribunal: TJSP
Processo: 1001689-19.2018.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Improcedência – Ausência de comprovação da existência de efetiva posse anterior ao alegado esbulho – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001689-19.2018.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante OLGA
JANUARIO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JESUÍNO FERREIRA DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001689-19.2018.8.26.0168 - Dracena
2
VOTO No: 29813
APEL.No: 1001689-19.2018.8.26.0168
COMARCA: DRACENA
APTE. : OLGA JANUARIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : JESUÍNO FERREIRA DE SOUZA
REINTEGRAÇÃO DE POSSE Improcedência Ausência de
comprovação da existência de efetiva posse anterior ao alegado
esbulho Sentença mantida Recurso não provido.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
141/152,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
improcedente o pedido de reintegração de posse do imóvel
descrito na inicial.
Afirma
que
a
decisão não pode prevalecer,
sustentando, em suma, que a propriedade dela, recorrente,
sobre o bem em questão está demonstrada pela prova
documental produzida; que o fato de ali não residir e não
efetuar o pagamento dos tributos anualmente não significa
ausência de posse - especialmente porque se viu obrigada a
se ausentar da cidade por problemas de foro íntimo -, e
também
não
autoriza
que
terceiros
ingressem
clandestinamente no bem; que o esbulho praticado pelo
apelado restou demonstrado, já que ele, valendo-se da
ausência da apelante, invadiu o imóvel e passou a utilizá-
lo de forma clandestina como se fosse dono.
Recurso regularmente processado e contrariado.

É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
O
exercício
da
ação
possessória
exige
a
existência de posse anterior ao esbulho.
Deve ser observado que nas ações possessórias não
se discute a propriedade do imóvel, tanto que podem ser
manejadas inclusive contra o proprietário.
No caso, a apelante comprovou o domínio sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001689-19.2018.8.26.0168 - Dracena
3
bem, mas não a posse.
Como
muito
bem
salientado
na
r.
sentença:
“Inobstante a propriedade, a própria requerente afirma que o
imóvel foi abandonado no ano de 1996, quando se mudou para a
cidade de Natal/RN. Ademais, a alegação de que a cada quatro
anos vinham visitar o imóvel e pagar os IPTUs não confirmam a
posse direta, indispensável para o pleito de reintegração, isso
porque a posse indireta em razão da propriedade não preenche o
requisito previsto no inciso I do art. 561 do Código de Processo
Civil”.
Por sua vez, a prova testemunhal produzida é
convincente no sentido de que o apelado possui a melhor
posse.
Reproduzindo o fundamento adotado pela MMa. Juíza
a quo, por sua exatidão: De outra parte, deve-se considerar a
função social da posse para definir qual a “melhor posse” no
caso, sendo certo que o requerido reside no imóvel há alguns
anos, inclusive realizou benfeitorias no imóvel, o qual chegou a
ser ocupado anteriormente por usuários de drogas e andarilhos em
razão da situação de abandono em que se encontravam conforme
narraram as testemunhas em Juízo”.
Não é demais lembrar à apelante que a posse
havida por força da aquisição do domínio não se confunde
com o exercício dos atos possessórios, que não dependem nem
decorrem do domínio, pois, de acordo com o previsto pelo
artigo
1.196
do
Código
Civil
vigente:
“Considera-se
possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não,
de algum dos poderes inerentes à propriedade”.
Na presente hipótese, a apelante não comprovou o
exercício do poder fático de ingerência sobre o bem, de
modo que não tem fundamento sua irresignação.
Não há, portanto, motivo para a modificação da
bem lançada sentença de improcedência.
Na forma prevista pelo art. 85, § 11, do Código
de Processo Civil, arbitram-se os honorários advocatícios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001689-19.2018.8.26.0168 - Dracena
4
sem prejuízo daqueles fixados pelo r. juízo de origem, em
mais 5% do valor atualizado da causa, respeitada a
gratuidade de justiça concedida à apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator